Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-87.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-87.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 889.598.211-87 (EMBARGANTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (EMBARGADO), ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA - CPF: 551.743.021-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME. AUSÊNCIA OCASIONAL DA EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000486-87.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – REQUERIMENTO PRÉVIO DO REPRESENTANTE DA AGRAVANTE PARA PARTICIPAR DA SESSÃO VIRTUAL DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – ACESSO IMPEDIDO POR EQUÍVOCO DA SECRETARIA DE PLENÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCLUSÃO DO RECURSO EM NOVA PAUTA DE JULGAMENTO – ACÓRDÃO ANULADO – RECURSO PROVIDO

Se o advogado constituído pela parte postulou a tempo e modo à pretensão de participar na sala virtual da sessão de julgamento, sem que lhe fosse oportunizado o acesso, é de se reconhecer a nulidade da sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa, de modo que o recurso de agravo interno deve ser novamente incluído em pauta de julgamento.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000486-87.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Embargos de Declaração opostos por
Angela Maria de Oliveira
, de acórdão proferido no Agravo Interno tirado de decisão monocrática que indeferiu a liminar para suspensão dos efeitos da sentença quanto à reintegração de posse da parte autora, ora embargados.

Alega que nos termos da Portaria 283/2020 e 289/2020 Pres, bem como em atendimento a intimação da pauta de julgamento, requereu, por e-mail, o acompanhamento da solenidade de julgamento para que pudesse apresentar questão de ordem e esclarecimento de fato.

Diz, contudo, que não houve resposta ao seu pedido, de modo que não teve acesso a sala virtual. Complementa que também não obteve êxito em contato via telefone.

Requer, assim, a designação de nova data para julgamento do recurso de Agravo Interno, com o atendimento do requerimento de participação virtual na sessão de julgamento.

Sem contrarrazões. (id 66058486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000486-87.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

A embargante pretende a declaração de nulidade do acórdão proferido no Agravo Interno, porque não lhe foi oportunizado a participação na sessão de julgamento realizada em 02/07/2020.

De acordo com a embargante, foi enviado, tempestivamente, e-mail ao setor competente
, com requerimento para participar da sessão de julgamento ocorrida em 02/07/2020, contudo não obteve resposta para fornecimento dos dados para adentrar na sala virtual, nem obteve êxito em contato via telefônico.

Ao que consta, realmente o patrono da agravante, ora embargante, cumpriu com as formalidades para participar da audiência, como Certificado (id 71489999):

CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho exarado no ID. 71283985, o Dr. Odacir José Dias Cavalheiro enviou e-mail ao seguinte endereço: acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, nos termos da Portaria 289 de 22.4.2020, em seu § 6º, tendo sido recebido tempestivamente e de acordo como o art. 3º, "a" a "f" da Portaria nº 283\2020-PRES, cujo responsabilidade pelo monitoramento e acesso à sala de julgamento é da Assistente de Plenário da Coordenadoria Judiciária.

De notar-se, assim, que o patrono da embargante, não conseguiu o necessário acesso a sala virtual de julgamento, de modo a defender sua cliente.

Assim, ainda que se trate de julgamento de Agravo Interno, resta evidente o cerceamento de defesa causado à embargante, cujo patrono não foi oportunizado participar do julgamento.

Por esse motivo, mister se faz reconhecer o erro da Secretaria de Julgamento, conforme declarado na Certidão (ID 71489999) para, consequentemente, reconhecer a nulidade do julgamento, o que implica na realização de novo julgamento.

Desse modo, há que ser acolhida a nulidade do acórdão proferido no ID 48874032, em 02/07/2020, porquanto proferido sem oportunizar a participação da embargante na sessão de julgamento virtual, previamente requerida.

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de declaração para, com efeitos infringentes, declarar a nulidade do acórdão proferido no Agravo Interno, na sessão do dia 02/07/2020, para determinar nova inclusão do recurso em pauta de julgamento, com as devidas intimações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021